Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSUMERISTA. VALOR DA DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE.
1. Hipótese de ação monitória para a finalidade de constituição de crédito decorrente de cédula de crédito bancário.
2. No presente caso o prazo prescricional deve ser computado a partir da data da derradeira prestação inadimplida. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, aplicando-se ao caso a regra prevista no art. 206, § 5o. Inc. I, do Código Civil,
4. A sentença apelada, ademais, está de acordo com as teses firmadas nos temas 246 e 247, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, matéria reiterada também por meio dos verbetes no 472, 539 e 541, todos da Súmula da Colenda Corte Superior de Justiça.
5. A formação do título executivo na ação monitória abrange o valor principal da dívida devidamente atualizado até a propositura da ação.
6. Recurso conhecido e improvido.